Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009575-03.2021.8.11.0000
Impetrante: Ana Paula de Arruda Lima
Paciente: Francimar Moreira Mendes
Autoridade Coatora: Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto em sede de plantão judiciário em favor de Francimar Moreira Mendes, no qual figura como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 28.5.2021, pela prática, em tese, do crime de furto de semovente domesticável de produção, ilício tipificado no art. 155, § 6o, do Código Penal.
Aduz, em síntese, que ao receber o auto de prisão em flagrante delito, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria.
Entretanto, afirma que o insurgente não possui qualquer participação no ilícito, uma vez que ele acreditou que o semovente abatido seria de seu avô materno Sr. Abel Martins de Oliveira.
Analisando as razões aventadas no presente mandamus, verifico a alegação de que o magistrado singular não teria fundamentado adequadamente o decreto de prisão preventiva, bem como teria violado o princípio da homogeneidade e proporcionalidade, na medida em que o encarceramento provisório decretado caracterizaria verdadeira antecipação da condenação.
Sustenta, em apertada síntese, excesso injustificado de prazo para a conclusão do inquérito policial n. 1557-79.2018.811.0108, o qual foi atribuído ao uso de monitoramento eletrônico.
Acrescenta que o beneficiário “só realizou o rompimento do equipamento (já inativo), porque devido ao período longo de uso do equipamento criou-se uma ferida (ulcera) o que lhe incomodava e causava dores” (Id. 89363459, p. 7).
Ressalta que, o paciente é arrimo de família, primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e profissão lícita, de modo que a sua liberdade não coloca em risco a ordem pública ou a instrução criminal.
Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente e, se necessário, a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do CPP, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, bem como o trancamento do inquérito policial n. 1557-79.2018.811.0108 (Id. 89363459, pp. 1-11).
Juntou documentos (Id. 89363460 a 89363473).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada for patente e estiverem preenchidos os pressupostos legais, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, embora a impetrante argumente que não haveria elementos probatórios nos autos originários capazes de evidenciar o envolvimento do beneficiário na prática delitiva imputada, a denotar a ausência de justa causa para a sua constrição, oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ, principalmente em sede de liminar.
Analisando os autos, não observo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem qualquer constrangimento ilegal em desfavor do paciente, porque o magistrado de primeiro grau, ao que me parece, fundamentou devidamente a prisão imposta, uma vez que, ao analisar o pedido de revogação da prisão, apontou elementos concretos da conduta que implicam em verdadeira necessidade de constrição da liberdade do acusado para a garantia da ordem pública, especialmente para inibir a renitência criminosa.
Nesse sentido:
“(...) inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o efetivo risco de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (...)” (STJ, HC n. 365.123/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.9.2016).
Impende consignar que o princípio constitucional da presunção de inocência não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida e, ao analisar o cabimento da custódia cautelar o magistrado procede ao juízo de periculosidade e não de culpabilidade, de modo que não há falar em ofensa ao princípio constitucional de não culpabilidade.
A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima. Veja-se:
“Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.
O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.
No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).
Por outro lado, quanto à alegação de que o paciente rompeu o equipamento eletrônico de monitoramento em razão de que no local (em sua perna) criou-se uma ferida que o incomodava e causava dores, a signatária da prefacial não juntou neste caderno processual nenhum documento a esse respeito.
Por sua vez, no que tange ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, é pacífico o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que, para se verificar a excessiva delonga no procedimento investigativo não basta a simples somatória aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades e vicissitudes do caso concreto, sempre à luz do princípio da razoabilidade, sendo certo que para a incidência do constrangimento taxado de ilegal, o excesso combatido há de ser injustificado, o que não se verifica de plano no presente caso.
Por fim, embora a impetrante destaque que se trata de réu primário, que possui residência fixa e emprego lícito, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do Estatuto Processual Penal, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, observando-se às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Proceda-se à regular distribuição do feito.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista